Tribunal: CARF
Processo: 18186.000081/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000081/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.521 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
PRODUTOS ALIMENTICIOS SUPERBOM IND E COM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2006
INAPLICABILIDADE
DE
LEI.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os
dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se trantando da
administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos à taxa Selic para títulos federais.
MULTA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 35 da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na
redação dada pela Lei 11.941/2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000081/2007-67
Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.521 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000081/2007-67

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, lavrada contra
o sujeito passivo acima identificado, referente à contribuição social destinada à seguridade social
correspondente à contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), e contribuição destinada a outras entidades e fundos –
Terceiros, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados e contribuintes
individuais.
Consta do Relatório Fiscal, fls. 240/246, que os fatos geradores das contribuições
lançadas são as remunerações pagas a segurados empregados declaradas em GFIP e não
recolhidas. Foram também lançadas contribuições sobre aquisição de produto rural e sobre
valores pagos a transportadores autônomos.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, fls. 284/356,
alegando que são ilegais as contribuições para o SAT, Salário Educação, Incra, Sebrae e Sesc e
que a ilegalidade pode ser reconhecida em sede administrativa. Questiona a taxa Selic e multa
aplicada.
Foi proferida a Decisão-Notificação – DN, fls. 386/434, que julgou procedente o
lançamento.
Cientificado do Acórdão em 2/4/2007 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 442), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 24/4/2007, fls. 446/514, no qual repete os
argumentos de ilegalidade das contribuições para o SAT e Terceiros, sobre a taxa Selic e multa,
apresentados na impugnação.
Requer seja dado provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE.
Sem razão o recorrente ao afirmar que o argumento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade de normas pode ser apreciado administrativamente.
Esclarece-se que a validade ou não da Lei, em face da suposta ofensa a princípio
de ordem constitucional, escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente
severa, gerando injustiça, cabe ao Poder Legislativo fazer a sua revisão, ou ao Poder Judiciário
declarar a ilegitimidade de um texto legal em face da Constituição, quando o preceito nele
inserido se mostre evidentemente em desconformidade com a Lei Maior. Nesse sentido, a
inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma lei não se discute na esfera administrativa. À
fiscalização da RFB não assiste o direito de questionar a lei, tão somente, zelar pelo seu
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.521 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000081/2007-67

cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade fiscal está
vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Logo, indevidos os argumentos sobre a ilegalidade da contribuição ao SAT e para
outras entidades e fundos – Terceiros.

JUROS - SELIC
Quanto à utilização da taxa Selic, a matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, ao se manifestar acerca de contestações à
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e
inciso III, da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020,
estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009,
no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212, de 1991.
Sendo assim, a multa aplicada deve ser corrigida para 20%.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/2009.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 601
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.521 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000081/2007-67

Fl. 602
DF CARF MF
Original